Tribunal: TJES
Processo: 5023449-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023449-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES GONCALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023449-26.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES GONÇALVES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRUNO RODRIGUES GONÇALVES
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo o requerente que firmou, com o requerido, a Cédula de Crédito Bancário de nº 0899975981, referente ao financiamento do veículo CHEVROLET/Prisma 1.0 MT LT, placa OKE9D44, sendo que foi embutida, de forma arbitrária, Tarifa de Avaliação de Bem no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), Seguro Proteção Financeira no valor de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais) e Tarifa de Registro do Contrato no valor de R$ 391,60 (trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos). Busca, assim, a restituição em dobro das referidas importâncias.

Em contestação (ID 6255069), o requerido informa que as tarifas questionadas foram informadas ao autor no momento da contratação e embasadas na legislação atual sobre o tema, não havendo qualquer ilegalidade.

A sentença (ID 6255078) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida a ressarcir de, de forma simples, as quantias de R$408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 391,60 (trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6255081), questionando tão somente a devolução do valor referente à tarifa de avaliação do bem.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6255185), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No tocante à tarifa de avaliação, único questionamento do banco recorrente nos autos, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (ID 6255073), aparentemente realizada por preposto da vendedora do veículo (completamente desnecessário, eis que é a própria que estabelece o preço do bem negociado), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade, cabível a restituição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)